Tribunal: STF
Processo: RE 1461977
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO E DANOS – RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 418 DO STJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 011090010833), o Tribunal Pleno, seguindo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que a apelação interposta antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, caso não ratificada, deve ser considerada extemporânea, aplicando-se, por analogia, a Súmula 418/STJ. 2. Não conhecimento do recurso.” (eDOC 4, ID: 872890c6, p. 123)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, do texto constitucional (eDOC 4, ID: 872890c6, p. 227).



    Explica-se que o recurso de apelação dos ora recorrentes não fora conhecido no TJ/ES porque interposto antes do julgamento dos embargos de declaração. Colaciona-se precedentes desta Corte e do STJ no sentido de que é possível às partes a interposição de recurso no primeiro dia do prazo.  



    Acrescenta-se que a fundamentação do decisum recorrido louvou-se em jurisprudência ultrapassada e viola frontalmente o direito constitucional do livre acesso a justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e o princípio da instrumentalidade das formas. 



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJ/ES (eDOC 5, ID: 7b54c3f6, p. 7), e após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    Determinei a devolução dos autos para aplicação dos temas 660 e 339 da sistemática da repercussão geral e dei provimento ao agravo (eDOC 7, ID: e125b84f).



    O Tribunal proferiu juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DA RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTEMPORANEIDADE – TEMA 339, DO STF – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO – TEMA 660, DO STF – REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA – NEGADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Acórdão recorrido utilizou a fundamentação adequada para não conhecer a apelação interposta, mencionando inclusive o entendimento firmado em incidente de uniformização da jurisprudência inexistindo, portanto violação ao que restou decidido no tema 339. 2. O e. o Supremo Tribunal Federal afirmou inexistir repercussão geral ao julgar o tema 660 – ARE 748.371 RG/MT. 3. Inexistindo repercussão geral quanto ao tema 660 e vislumbrando que a fundamentação adotada era adequada para a época do julgamento, inexistem motivos para modificar o julgado. 4. Juízo de retratação negado. Acórdão mantido.” (eDOC 12, ID: b0bee35d, p. 16)



    Após os autos retornaram à minha relatoria.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    De outro lado, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não conheceu da apelação apresentada concomitantemente aos embargos de declaração e não ratificada, com base nas razões que transcrevo abaixo:  



    “(...)



    Pois bem. Compulsando os autos vislumbrei que o presente recurso de apelação, foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração apresentado por CHRISTO ENGENHARIA LTDA, efetivado às fls. 748/478-verso. 



    Verifico que, após referida decisão, os requerentes foram devidamente intimados (fl. 749), e não apresentaram qualquer petição para manifestar seu interesse em ratificar as razões do recurso de apelação anteriormente interposto.



    Muito embora já tenha me manifestado acerca da prescindibilidade da ratificação das razões da apelação nas hipóteses em que o julgamento dos embargos de declaração não altera o teor da sentença proferida, este E. Tribunal, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser necessária a ratificação da apelação interposta antes da publicação da decisão do recurso de embargos de declaração opostos contra a sentença.



    Mesmo vencido em meu entendimento, a fim de conferir coerência e segurança jurídica aos pronunciamentos desta Corte passo a adotar o posicionamento sufragado pelo E. Tribunal Pleno.



    (...)



    Com efeito, considerando que os recorrentes não ratificaram as razões recursais acolho a preliminar de EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO para INADMITIR a apelação interposta.” (eDOC 4, ID: 872890c6, p. 124-127)



    Nota-se, portanto, que a matéria em debate envolve análise quanto aos requisitos para conhecimento da apelação. Nesse contexto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação, firmada no julgamento do tema 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010, de que a questão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente